Tribunal: TJSP
Processo: 1002992-04.2021.8.26.0220
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-07
Data de publicação: 2022-09-07

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – Sentença de procedência – Irresignação da ré – Adoção da teoria finalista aprofundada – Aplicabilidade das disposições do Código de Defesa do Consumidor – Inversão do ônus da prova que não foi objeto de recurso, tratando-se de questão preclusa - Litisconsórcio passivo necessário - Insubsistência -

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – Sentença de procedência – Irresignação da ré – Adoção da teoria finalista aprofundada – Aplicabilidade das disposições do Código de Defesa do Consumidor – Inversão do ônus da prova que não foi objeto de recurso, tratando-se de questão preclusa - Litisconsórcio passivo necessário - Insubsistência - Inexistência de litisconsórcio passivo necessário entre a instituição financeira e os terceiros eventualmente beneficiados pelas transações impugnadas, ressalvando-se o direito da cooperativa de crédito de demandar em sede de regresso contra os causadores diretos dos danos – Compras realizadas com cartão de crédito contestadas pela autora – Transações realizadas no mesmo dia, em valores elevados e destoando do seu perfil de consumo - Prestação de serviço defeituoso ou fortuito interno caracterizados - Responsabilidade objetiva da instituição financeira diante do risco da atividade (Súmula 479 do STJ) – Sentença mantida – Recurso desprovido, com majoração da verba honorária.